Tribunal: TJES
Processo: 5002395-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FIANCO MACHADO

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006,
E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Imputou-se à paciente a suposta prática dos crimes dispostos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne à alegação de que o paciente trabalha com comercialização de veículos e, no dia anterior a abordagem, havia trocado um veículo pelo carro em que foi parado, de modo que não tinha conhecimento quanto aos entorpecentes apreendidos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva. Precedentes.
3
. C
umpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
4
.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Lucas

Fianco Machado
,

face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. Juiz

de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus
, nos Autos nº 0000071-22.2024.8.08.0047.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de fevereiro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que:
(i)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente trabalha com comercialização de veículos e, no dia anterior a abordagem, havia trocado um veículo pelo carro em que foi parado, de modo que não tinha conhecimento quanto aos entorpecentes apreendidos; abordado no dia anterior;
(
ii)
o paciente não representa risco à sociedade ou à ordem pública, uma vez que é tecnicamente primário e possui condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
7526879
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,

o magistrado
a quo
sopesou que

“no presente caso, conforme narra o APFD, o autuado estaria em posse de um veículo automotor, e, ao ser abordado e em buscas ao tal veículo, a Guarnição logrou êxito em encontrar uma sacola plástica presa junto a um cilindro de gás, a qual contia: 100 (cem) munições originais da marca CBC, calibre 9mm; 45 (quarenta e cinco) pedras de substâncias análoga ao ecstasy, vulgo ‘balinha’; e 27 (vinte e sete) papelotes de sustância análoga à cocaína”.

Ademais, no que concerne à alegação de que o paciente trabalha com comercialização de veículos e, no dia anterior a abordagem, havia trocado um veículo pelo carro em que foi parado, de modo que não tinha conhecimento quanto aos entorpecentes apreendidos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
Vejamos:

“Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, em tramitação perante a Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES (autos do processo nº. 0001367-81.2015.8.08.0019), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, sendo substituída a pena privativa de liberdade, ora aplicada, por duas restritivas de direitos; e 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES (autos do processo nº. 0000622-95.2019.8.08.0008), oportunidade em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado. Neste contexto, verificase pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista o histórico criminal do autuado, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, considerando a elevada quantidade de entorpecentes e munição encontrada em posse do autuado, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Não fosse o bastante, o magistrado do conhecimento, ao reavaliar os requisitos da prisão preventiva, consignou o que segue:

“Deve se destacar a gravidade dos fatos delineados no presente procedimento, tratando do transporte de expressiva quantidade de munições calibre 9mm, bem como 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à cocaína e, ainda, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga à Ecstasy, vulgarmente conhecida por ‘balinha’. Ademais, frisa-se que a prática delitiva ocorreu em via pública, no balneário de Guriri, durante um sábado e em época de grande fluxo de turistas.

Outrossim, ressalta-se o risco de reiteração delitiva, na medida em que, ainda que tecnicamente primário, não pode ser desconsiderado que o autuado possui condenação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, bem como responde a uma ação penal onde se apura a suposta prática do crime de homicídio consumado (autos nº 0001367-81.2015.8.08.0019 e 0000622-95.2019.8.08.0008)”.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que foram apreendidas 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a ecstasy, além e expressiva quantidade de munições, tendo tudo isso sido flagrado em via pública, em região de balneário, durante o final de semana e em época com grande fluxo de turistas na região, a demonstrar a evidente gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[
...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”
.

Não fosse o bastante, há ainda nos autos elementos que evidenciam o
risco de reiteração delitiva
,
tendo em vista que
o paciente responde a processos criminais de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE GADO - ABIGEATO. NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019. 2. Nulidade das provas. Violação sigilo telefônico. Supressão de instâncias. A questão da nulidade das provas obtidas a partir de ilegal violação de dados telemáticos de coautor falecido não será conhecida porque esta matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Negativa de autoria. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista (i) o modus operandi do delito (interceptações telefônicas judicialmente autorizadas teriam revelado que o paciente e outros estariam envolvidos na prática do crime de furto de gado - abigeato, realizado no período noturno, em operações organizadas e estruturadas para o rápido desaparecimento dos semoventes);e os (ii) dados da sua vida pregressa que indicam reiteração na prática delitiva (possui passagem criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação). 5. A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
6. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Concernente à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, diante do motivo externado pelo Julgador a quo na decisão que decretou a prisão preventiva em sede de Audiência de Custódia, constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

[...]

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista a excessiva quantidade e a variedade das drogas apreendidas - que possuem natureza altamente lesiva à saúde humana -, além de expressiva quantidade de munições, bem como porque o paciente responde a outros dois processos, um deles por posse ilegal de arma de fogo e o outro por homicídio qualificado.

[...]

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Crimes de tráfico de drogas têm trazido intranquilidade à comunidade local, além de costumeiramente serem acompanhados de outros crimes gravíssimos, tais como o homicídio (guerra entre quadrilhas) e os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo que se a paciente for posta em liberdade certamente voltará a delinquir ou se sentira estimulada pela sensação de impunidade. Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar da paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Por derradeiro, no tocante aos supostos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua custódia se revela necessária [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)